Tribunal: STF
Processo: ARE 1395073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, ‘CAPUT’, LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CABIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DE CULPABILIDADE QUE NÃO É CABÍVEL AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A COAÇÃO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NA PRIMERA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. QUANTIDADE DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ PARA DEFINIR O AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. ROGO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME FECHADO IMPOSTO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉ QUE ÉMULTIRREINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME ADEQUADO A ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No mérito, pugna a defesa da apelante JOSILENE RODRIGUES DE DEUS, pela reforma do édito condenatório, em razão da inexigibilidade de conduta diversa, nos termos do artigo 386,III, do Código de Processo Penal. Todavia, razão não lhe assiste.



    (...)



    Da análise do cotejo probatório, verifica-se que a apelante praticou a conduta típica,ilícita e culpável, descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, não podendo prevalecer a tese de inexigibilidade de conduta diversa.



    Sobre o assunto, oportuno esclarecer que a exigibilidade de conduta diversa é um dos elementos que compõe a culpabilidade, juntamente com potencial consciência da ilicitude e imputabilidade.



    A inexigibilidade de conduta diversa consiste na inviabilidade de o agente optar como irá proceder se de acordo ou em desacordo com a norma penal, o agente pratica sua conduta deforma consciente de sua ilicitude, entretanto no caso particular não encontra outra saída que não seja consumar o comportamento supostamente ilícito.



    (...)



    Na hipótese, embora a apelante tenha declarado em sede de autodefesa vulnerabilidade econômica, social e coação do suposto terceiro não identificado, e que não poderia ter agido de modo diverso, tem-se que o pleito não merece acolhimento, posto que, a recorrente poderia ter procurado meios legais para fazer cessar as ameaças.



    Das provas dos autos, inferem-se, que JOSILENE RODRIGUES DE DEUS não comprovou a irresistibilidade dos fatos, sendo a prática delitiva uma opção feita pela recorrente, já que ausente provas de que as ameaças eram reais, elencando apenas que foi ameaçado sem discorrer sobre os supostos autores, atributos ou juntar provas sobre as alegações.



    (...)



    Fato é que não restou demonstrado que a ré sofreu coação moral irresistível, de modo a impedir sua ação em sentido diverso, tampouco que a ela, se existente, efetivamente, não pudesse a apelante ter resistido, eis que poderia ter procurado meios legais. Todavia, buscou caminho alternativo,praticando conduta contra a saúde pública, evidenciando-se que sua escolha foi livre e consciente.



    (...)



    Considerando o quantum de pena estabelecida, sustento o REGIME FECHADO anteriormente fixado para o crime de tráfico de drogas, pois encontra-se de acordo com norma legal estabelecida no art. 33, § 2, a, § 3 do Código Penal, por se revelar mais adequado ao caso em concreto,não podendo ocorrer a modificação pretendida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente